Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011433-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILCEMAR GUSMAO DE BARROS - CPF: 387.945.001-34 (RECORRENTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA ANTES DA EC N.º 20/1998. CONTAGEM EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PREVISÃO EM REGULAMENTO DE PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DA NORMA REGULAMENTAR. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

O prazo de um ano estabelecido pela norma regulamentar para o requerimento do gozo da licença-prêmio não possui natureza decadencial, mas sim de termo de opção entre as modalidades de fruição do direito. A inércia do servidor não extingue o direito à licença, mas aciona a consequência jurídica prevista na própria norma: a sua conversão para fins de aposentadoria.

2. A interpretação sistemática e teleológica da norma regulamentar impõe que a expressão "automaticamente revertido para efeito de aposentadoria" (art. 60, §3º) seja lida em consonância com o caput do mesmo artigo, que previa a possibilidade de "reversão em dobro". Raciocínio diverso esvaziaria o conteúdo normativo da cláusula de reversão automática, tornando-a inócua e violando o cânone hermenêutico do efeito útil.

3. Os períodos de licença-prêmio foram adquiridos sob a ordem jurídica anterior à Emenda Constitucional n.º 20/1998. O direito à contagem em dobro, previsto em norma empresarial vigente à época e incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, constitui direito adquirido, imune à retroatividade da vedação constitucional posterior à contagem de tempo fictício.

4. A quitação de verbas trabalhistas em Programa de Demissão Voluntária (PDV) não alcança direitos de natureza previdenciária e declaratória, como o reconhecimento de tempo de serviço e a correta expedição de certidão para fins de aposentadoria, dada a sua indisponibilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a decadência do direito à licença-prêmio e à sua contagem em dobro para fins de aposentadoria.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, referentes aos quinquênios de 1986 a 1991 e 1991 a 1996, adquiridos quando era empregado do CEPROMAT (atual MTI), com a consequente manutenção da Certidão de Tempo de Contribuição n.º 73/2024.

Cinge-se a controvérsia a respeito a respeito da licença-prêmio não gozados, referentes aos quinquênios de 1986 a 1991 e 1991 a 1996, adquiridos quando era empregado do CEPROMAT (atual MTI).

Com efeito, o ponto central da controvérsia reside na correta interpretação do art. 60 e seu §3º do Regulamento de Pessoal do CEPROMAT, vigente entre 20/10/1984 e 01/05/1999, cuja redação é a seguinte:

"Art. 60 – É assegurado ao servidor do CEPROMAT, a cada 5 (cinco) anos de serviço efetivo na Empresa, uma licença prêmio equivalente a 2 (dois) meses, a qual poderá ser gozada ou revertida em dobro para o cômputo do tempo de serviço, para fins de aposentadoria, não dando direito a nenhum tipo de indenização.

(...)

Parágrafo 3º – O servidor terá o prazo de 1 (um) ano, após o direito adquirido, para requerer o gozo da licença-prêmio.
Após este prazo será automaticamente revertido para efeito de aposentadoria, pela divisão de Recurso Humanos
."

Importante registrar que a norma acima transcrita, cuja existência e aplicabilidade ao caso não foi objeto de impugnação pela reclamada, bem como foi fundamento para análise do requerimento administrativo - id. 362826419-.

Com efeito, o regulamento empresarial previu que,
não requerido o gozo no prazo de um ano
contado da aquisição do direito, a licença-prêmio seria
automaticamente revertida
para efeito de aposentadoria — sendo certo que essa conversão deveria ser feita
em dobro
, pela interpretação conjugada do §3º com o
caput
do art. 60, acima citados.

Logo, uma leitura sistemática do dispositivo revela que o regulamento não extinguiu o direito, mas sim disciplinou dois modos alternativos de fruição, isto é, fruição da licença mediante afastamento mediamente a requerimento ou Reversão automática para fins de aposentadoria.

Aliado a isso, conforme reconhecido no requerimento administrativo e igualmente não impugnados pela recorrida, acordos coletivos que vigoraram nos períodos de 90/91, 91/92, 93/94 e 94/95, reconhecem o período não gozado é contado em dobro para fins de aposentadoria.

Por fim, afasto o argumento de quitação ampla pela adesão ao PDV, uma vez que a pretensão deduzida é de natureza declaratória e previdenciária, voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição para fins de aposentadoria — e não ao pagamento de verbas trabalhistas disponíveis.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e reconhecer à contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, referentes aos quinquênios de 1986 a 1991 e 1991 a 1996
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95, c/c art. 27 da Lei n.º 12.153/2009.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026